Tribunal: TJMT
Processo: 1062354-87.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062354-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE JAIME DE ALMEIDA - CPF: 361.593.791-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1062354-87.2025.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JOSÉ JAIME DE ALMEIDA

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR SUSPEITA DE FRAUDE. ESTORNO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de passagem aérea adquirida mediante cartão de crédito de terceiro, bem como de suposta alteração de voo de retorno, mantendo a validade da conduta da companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o cancelamento da passagem aérea por suspeita de fraude configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais e morais alegados pelo consumidor, bem como o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova.

O cancelamento da passagem aérea em razão de suspeita de fraude, diante da utilização de cartão de crédito de terceiro, constitui medida legítima de segurança, compatível com o dever de cautela da fornecedora.

A ré comprova a realização do estorno integral do valor pago, desincumbindo-se do ônus probatório quanto ao fato extintivo do direito do autor.

O autor não apresenta prova mínima capaz de demonstrar a ausência de estorno ou a efetiva duplicidade de cobrança, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A alegação de alteração unilateral do voo de retorno não é comprovada, inexistindo prova da aquisição válida do bilhete no horário indicado, sendo insuficientes os registros unilaterais e incompletos juntados aos autos.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, o que não se verifica no caso.

Ausentes conduta ilícita, dano e nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de passagem aérea por suspeita justificada de fraude, especialmente quando realizada com cartão de terceiro, constitui medida legítima de segurança e não configura ato ilícito.

2. A comprovação do estorno do valor pago afasta a alegação de prejuízo material decorrente de duplicidade de cobrança.

3. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova do fato constitutivo de seu direito.

4. A ausência de comprovação do dano e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI nº 1027953-62.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026; STJ, REsp nº 1.663.193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 342936373, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, o recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e, ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como ao pagamento das custas processuais e demais cominações legais.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu, em caráter emergencial, passagem aérea de ida e volta junto à reclamada para o trecho Cuiabá/MT – Curitiba/PR, utilizando o cartão de crédito de seu filho.

Aduz que a compra foi devidamente aprovada em 05/04/2025, no valor de R$ 2.921,96 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), parcelada em cinco parcelas de R$ 565,96 (quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Todavia, ao se apresentar no aeroporto para embarque, foi surpreendido com a negativa de utilização do bilhete, sob a alegação de restrição relacionada ao uso de cartão de crédito de terceiro, condição que afirma não ter sido informada no momento da compra.

Diante da urgência da viagem, adquiriu nova passagem, desta vez quitada via débito, na mesma data, pelo valor de R$ 2.976,96 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Sustenta que, apesar de não ter usufruído do bilhete originalmente adquirido, a ré manteve a cobrança integral, o que configuraria duplicidade de pagamento.

Relata, ainda, que o voo de retorno, previsto para 07/04/2024, com embarque às 15h30, foi alterado unilateralmente para o período da manhã, sem prévia comunicação, o que ocasionou a perda do voo.

Em razão disso, afirma ter sido obrigado a adquirir, de última hora, nova passagem para o itinerário Curitiba/PR – Viracopos/SP – Cuiabá/MT, no valor de R$ 1.197,00 (mil, cento e noventa e sete reais), chegando ao destino apenas no dia 08/04/2024.

Alega que a conduta da requerida lhe causou prejuízos materiais no valor total de R$ 4.173,96 (quatro mil, cento e setenta e três reais e noventa e seis centavos), além de danos morais.

A demandada, por sua vez, sustenta que, ao identificar divergência de dados, cancelou imediatamente a reserva e procedeu ao reembolso integral do valor pago, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Afirma que o cancelamento decorreu de suspeita de fraude detectada pelo sistema de segurança, o qual, ao identificar risco, bloqueia automaticamente a transação, medida prevista no contrato de transporte aéreo.

Acrescenta que a parte autora foi devidamente comunicada acerca do cancelamento e o valor pago foi integralmente restituído.

No tocante ao voo de retorno, alega que, após a reprovação da compra original, o autor adquiriu nova passagem com horário diverso, às 9h40. Contudo, compareceu ao aeroporto apenas às 14h13, após o horário de embarque, razão pela qual não pôde embarcar, configurando hipótese de “
no show
”, por culpa exclusiva do passageiro.

No caso, a matéria enquadra-se em relação de consumo, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e a parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar a responsabilização da companhia ré pelos danos alegados pela parte autora.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a passagem aérea foi adquirida mediante utilização de cartão de crédito de terceiro, circunstância que autoriza a adoção de mecanismos de segurança mais rigorosos pela fornecedora, diante do elevado risco de fraudes em transações eletrônicas.

Nesse contexto, o cancelamento da reserva pelo sistema antifraude configura medida legítima, compatível com o dever de cautela inerente à atividade, não havendo falar em ato ilícito.

A ré demonstrou, ainda, ter encaminhado contraordem à operadora do cartão e realizado o estorno integral do valor pago (R$ 2.921,96), conforme documentação juntada aos autos (ID 342936362), desincumbindo-se do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a parte autora não apresentou elementos capazes de infirmar tal comprovação, deixando de juntar faturas posteriores que evidenciassem a ausência de estorno, bem como qualquer documento que demonstrasse tentativa de reembolso na via administrativa. O ônus probatório, nesse ponto, incumbia-lhe, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada alteração unilateral do voo de retorno, igualmente não merece acolhimento. A parte autora não comprovou a aquisição de passagem para o voo das 15h15 do dia 07/04/2024, limitando-se a apresentar registro do voo originalmente contratado (ID 342936356), o que se mostra insuficiente, sobretudo diante da ciência do cancelamento, evidenciada, inclusive, por informação de “
check-in
indisponível”.

Por fim, os “
prints
” de tela juntados (IDs 342936357 e 342936358) são incompletos, o que impede a verificação de sua veracidade e contemporaneidade, especialmente quanto à eventual ocorrência do estorno, cuja comprovação estava ao alcance da parte autora.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS POR SUSPEITA DE FRAUDE. ESTORNO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADEQUAÇÃO DA MULTA AO LIMITE LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento de passagens aéreas, reconheceu a inexistência de ato ilícito por parte da empresa aérea e condenou os reclamantes por litigância de má-fé, fixando multa pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento das passagens aéreas por suspeita de fraude configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se houve comprovação de dano e de nexo causal aptos a ensejar responsabilidade civil; e (iii) determinar se é adequada a condenação por litigância de má-fé e o valor da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, sem afastar o dever mínimo do autor de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

O cancelamento das passagens decorre de procedimento de segurança adotado pela empresa aérea diante de divergências nos dados e suspeita de fraude, circunstância legítima e devidamente comprovada nos autos.

A empresa demonstra a comunicação prévia aos consumidores e a efetivação do estorno do valor pago à administradora do cartão de crédito, afastando a caracterização de falha na prestação do serviço.

Os reclamantes não comprovam o comparecimento ao aeroporto nem impugnam de forma eficaz a documentação apresentada pela ré, inviabilizando a demonstração do dano e do nexo causal.

Ausente ato ilícito, inexiste pressuposto para a configuração da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Restam caracterizados indícios de litigância de má-fé, diante da tentativa de alteração da verdade dos fatos e do ajuizamento de pretensão desprovida de lastro probatório mínimo.

A multa por litigância de má-fé deve observar o limite legal previsto no art. 81, caput, do Código de Processo Civil, admitindo-se a adequação de ofício do percentual fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de passagens aéreas motivado por suspeita justificada de fraude, acompanhado de comunicação prévia e estorno do valor pago, constitui medida preventiva legítima e não configura ato ilícito.

A ausência de comprovação do dano e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil, ainda que presente relação de consumo.

A litigância de má-fé caracteriza-se quando demonstrada conduta desleal da parte, sendo admissível a adequação da multa ao limite legal previsto no art. 81 do CPC, sem prejuízo da manutenção da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 80, 81, caput, e 98, § 4º; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, art. 46; Lei nº 13.709/2018, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1000443-41.2022.8.26.0493, Rel. Des. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão nº 1306657, AI nº 0744371-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6ª Turma Cível, j. 01.12.2020; STJ, REsp nº 1.663.193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2018.

(TJ-MT - N.U 1027953-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026). (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS FORNECEDORES. PRECEDENTES DO C. STJ. CANCELAMENTO DO VOO PELA COMPANHIA ÁREA. CONSUMIDOR QUE, PARA MANTER A VIAGEM CONFORME CONTRATADO, TEVE QUE FIRMAR NOVO COMPROMISSO, ADQUIRINDO NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIAS PROVAS DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8. A culpa pelo cancelamento deve ser objeto de ação regressiva entre as empresas envolvidas, no caso, as agências de turismo e a companhia aérea, sem afetar o direito do consumidor que, como dito, para não ver frustrada a sua viagem, teve como única opção aceitar a contratação de novas passagens, a preço exorbitante. Dessa forma, impositiva a declaração da inexistência dos débitos, referentes ao segundo contrato.

9.
Por outro lado, não há se falar em repetição de indébito, já que não comprovado nos autos o pagamento de nenhuma das parcelas do novo ajuste.

10.
De igual modo, não há se falar em reparação por danos morais. Com efeito, não há provas de tentativas de resolução administrativa, isto é, documentos que demonstrem tenha o consumidor tentado manter o contrato na forma originária. As conversas evidenciam que o consumidor, para não ver frustrada a viagem, aceitou de plano o novo contrato, de sorte que a situação vivenciada não ultrapassou a seara do mero aborrecimento, resolvendo-se com a declaração da inexistência do débito.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - N.U 1001661-75.2019.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023). (grifei).

Ressalte-se que, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações, o que não se verificou no caso concreto.

Dessa forma, ausente a comprovação de conduta ilícita, bem como do nexo causal entre a atuação da ré e os prejuízos alegados, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de danos materiais, seja de danos morais.

Desse modo, apesar das alegações do recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026